Tribunal: TJSP
Processo: 1006989-04.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006989-04.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIESP S/A, é apelada VALQUIRIA CASANOVA
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006989-04.2018.8.26.0348 -Voto no 47650
2
Voto no 47.650
Apelação Cível no 1006989-04.2018.8.26.0348
Apelantes: Fundação Uniesp de Teleducação e Uniesp S/A
Apelado: Valquiria Casanova Franco
Comarca: Mauá
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – PREPARO – NÃO
RECOLHIMENTO, APESAR DE REGULAR INTIMAÇÃO
PARA TANTO – RECURSO DESERTO. Transcorrendo-se o
prazo sem manifestação do recorrente a respeito da decisão que
determinou o recolhimento do preparo, não pode ser conhecido o
recurso, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido por deserção.
Fundação Uniesp de Teleducação e outra apelam, inconformadas com a r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização.
Apelam as rés (fls. 531/5551) argumentando que a autora, ao inscrever-se,
tomou ciência de todas as obrigações contratuais ao assinar o correspondente instrumento.
Afirmam que, de acordo com contrato, seria responsabilidade do beneficiário mostrar
excelência no rendimento escolar, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumentam
que não são entidades assistenciais. Pleiteiam a aplicação do art. 476 do CC. Aduzem que o
ônus da prova seria da autora. Frisam que a apelada somente teria demonstrado a sua
inadimplência. Defendem, ainda, ser impossível conceder vaga com bolsa integral.
Requerem a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pedindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006989-04.2018.8.26.0348 -Voto no 47650
3
eles sejam reduzidos para R$ 1.000,00. Por fim, apontam ofensa aos artigos 844 e 944 do
Código Civil, afirmando que haveria enriquecimento ilícito, prequestionando tais
dispositivos legais.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 558/566), o recurso foi remetido a esta
Superior Instância.
A decisão de fl. 574 determinou o recolhimento de diferenças relativas ao
valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção.
Certificado o decurso do prazo (fl. 585).
Este é o relatório.
Certificado o transcurso do prazo sem cumprimento da decisão de fls. 574, o
recurso não merece cognição.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso por deserção.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator